Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721739-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRECITO ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0703842-86.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se que foi proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, ante a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora